Tribunal: STF
Processo: ARE 1522485
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. BENEFÍCIO FISCAL DO PERSE. EXIGÊNCIA DE INSCRIÇÃO NO CADASTUR. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REMESSA AO STJ COM BASE NO ART. 1.033 DO CPC. INVIABILIDADE. PRESENÇA DE OUTROS ÓBICES SUFICIENTES À MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO SIMULTANEAMENTE AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO JÁ JULGADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E 317, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA Nº 287/STF. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se, reconhecida a natureza infraconstitucional da matéria pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1.333/RG), seria cabível a aplicação do art. 1.033 do CPC para remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, a fim de viabilizar o julgamento do mérito do recurso especial anteriormente não conhecido.



    III. Razões de decidir



    3. O agravo interno não impugnou todos os fundamentos da decisão agravada, limitando-se à reiteração das razões de mérito. Tal fato configura óbice previsto na Súmula 287 do STF. A jurisprudência do STF exige a impugnação específica de todos os fundamentos da decisão recorrida para o conhecimento do recurso. A mera reiteração de argumentos já examinados não é suficiente para infirmar a decisão agravada.



    4. Nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, “A remessa do processo ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.033 do CPC, é inviável diante da interposição concomitante de REsp e RE, exceto na hipótese em que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não conheçam os recursos que lhes são endereçados exclusivamente em função do caráter infraconstitucional e constitucional da questão controvertida, respectivamente” (RE 1258896 ED-AgR-ED-EDv-AgR).



    5. O acórdão do STJ não se limita ao fundamento da constitucionalidade da demanda, decidindo pelo não seguimento do Recurso Especial visto que “as razões recursais apresentadas se encontram dissociadas daquilo que restou decidido pelo Tribunal de origem, o que caracteriza deficiência na fundamentação do recurso especial e atrai, por analogia, os óbices das Súmulas 283 e 284, do Supremo Tribunal Federal [...]”, a inviabilizar a incidência do art. 1.033 do CPC.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo interno não conhecido, com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão.